Tribunal: TJMT
Processo: 1039565-47.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039565-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito à Exportação, Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (APELANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (APELANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (APELADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO E DA EMBARGADA DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL –APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – CRÉDITO CONCURSAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO SAFRA S/A DESPROVIDO E DA TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS PARCIALMENTE PROVIDO
.

O crédito incluído e novado por plano de recuperação judicial homologado é inexigível em sede de execução autônoma.

Quando aferível o proveito econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039565-47.2020.8.11.0041

APELANTES:

TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA – ME e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES LTDA

BANCO SAFRA S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA – ME e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES LTDA (embargantes/executados)
e por
BANCO SAFRA S/A (embargada/exequente)
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Paulo Sérgio Carreira de Souza
, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 1039565-47.2020.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos dos embargantes, para extinguir a execução fundada na Cédula de Crédito à Exportação nº 2109751, por reconhecer a natureza concursal do crédito cobrado, em razão da recuperação judicial do Grupo Apolinário.

Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 nos embargos e mais R$10.000,00 na execução extinta, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

A
primeira apelante

(TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA – ME
e
APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES LTDA)
interpõe apelação, limitando-se a questionar os valores fixados a título de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença, os quais foram arbitrados por equidade em R$10.000,00 para os embargos e outros R$10.000,00 para a execução, considerando o elevado valor da causa (R$ 846.596,39).

A apelante defende a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, com fixação da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da causa, sob pena de afronta ao Tema 1.076 do STJ.

No tocante à controvérsia fática, esclarece que os embargos à execução foram ajuizados em razão da tentativa do Banco Safra de promover execução fundada em Cédula de Crédito à Exportação, mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas embargantes, cujos créditos foram regularmente incluídos no quadro de credores e considerados novados com a homologação do plano. A execução fora ajuizada em 02/08/2019, portanto, posteriormente ao pedido de recuperação judicial formulado em 26/11/2018 e deferido em 06/12/2018.

Menciona que a execução constituiria tentativa indevida de satisfazer extrajudicialmente crédito sujeito à recuperação judicial, o que ofenderia a paridade entre credores e o devido processo legal concursal.

Aponta que o próprio Banco Safra reconheceu a sujeição ao plano ao indicar conta bancária para recebimento dos valores conforme o Plano de Recuperação Judicial.

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, com fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, à luz da tese firmada pela Corte Especial do STJ no Tema 1.076, bem como a observância dos critérios legais estabelecidos para tanto (Id. 271457888).

Por sua vez, o
segundo apelante
(BANCO SAFRA S/A)
pleiteia, preliminarmente, o recebimento da apelação com efeito suspensivo, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, diante do risco de prejuízo irreparável e da probabilidade de provimento do recurso, haja vista que a sentença ora recorrida poderá ensejar o imediato pagamento de custas e honorários de sucumbência em valor elevado.

Quanto ao mérito, o banco sustenta que o crédito exequendo se refere ao inadimplemento da Cédula de Crédito à Exportação nº 2109751, no valor original de R$1.027.033,19, com vencimento em 16/05/2019.

Aduz que, na ocasião do ajuizamento da execução, já havia deduzido o valor de R$180.436,80, correspondente à parte da garantia (de R$200.000,00) recuperada, apresentando planilha atualizada com saldo remanescente de R$846.596,39.

Afirma que tal erro foi chancelado pelo juízo da recuperação judicial, que classificou como concursal o crédito de R$641.229,11, desprezando o valor extraconcursal de R$200.000,00 (garantia real), dos quais R$19.563,20 sequer foram recuperados.

Defende que o equívoco do administrador judicial ao deduzir novamente a garantia já destacada comprometeu a correta quantificação do crédito, beneficiando indevidamente os devedores, que deixaram de pagar montante legítimo, especialmente o valor incontroverso de R$19.563,20, reconhecido inclusive pelos próprios embargantes/apelados.

Alega, ainda, que a sentença recorrida não enfrentou essa questão, limitando-se a reconhecer que o crédito foi incluído no plano de recuperação, sem analisar o equívoco da duplicidade de abatimento da garantia e o remanescente não quitado.

Alega, ainda, que a extinção total da execução impede a recuperação do montante que efetivamente não se sujeita à recuperação judicial, configurando lesão ao direito de crédito resguardado pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da legitimidade da execução em relação ao valor de R$180.436,80, que foi abatido duas vezes; e ao saldo remanescente de R$19.563,20, que nunca foi recuperado (Id. 271457893).

Nas
contrarrazões do Banco Safra
, este defende a manutenção da sentença quanto à fixação equitativa dos honorários, sustentando que, diante da baixa complexidade da causa e do elevado valor da causa, a decisão observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com respaldo no art. 85, § 8º, do CPC e na jurisprudência do STJ, eis que requer o desprovimento do recurso da parte embargante (Id. 271457899).

Por consequência, as
embargantes/apeladas
refutam os argumentos do Banco Safra, sustentando que o crédito remanescente é incontroversamente concursal, nos termos da decisão do juízo da recuperação judicial, que reconheceu expressamente a novação do crédito e a sua submissão ao plano aprovado.

Apontam ainda que a alegação de erro do administrador judicial é fato novo não suscitado na origem, atraindo a vedação da inovação recursal e a consequente não admissibilidade do ponto recursal, por supressão de instância. Requerem, por fim, o desprovimento do recurso do banco, com manutenção da sentença (Id. 271457901).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Wagner Cezar Fachone
, deixou de manifestar por ausência de interesse Ministerial (Id. 285644374).

Os preparos recursais foram recolhidos (Ids. 272509369 e 272509373).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia centra-se na (i) exigibilidade do crédito exequendo, em face da recuperação judicial das empresas embargantes, e (ii) na adequação dos honorários fixados.

O Banco Safra sustenta que houve erro na classificação integral do crédito como concursal, haja vista que a garantia real correspondente ao valor de R$200.000,00 foi indevidamente desconsiderada pelo administrador judicial.

Argumenta que parte do crédito, correspondente a R$19.563,20, não foi recuperada e, portanto, não estaria sujeita à novação decorrente da recuperação.

Aponta que a sentença recorrida deixou de enfrentar esta questão essencial.

Contudo, verifica-se que, de acordo com os documentos constantes nos autos, especialmente a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Apolinário (Id. 271457506), bem como a relação de credores apresentada pelo administrador judicial (Id. 271457508), o crédito executado foi regularmente incluído na classe quirografária, no valor de R$846.596,39.

Ademais, à luz do art. 49 da Lei nº. 11.101/2005, "
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
".

Tal previsão legal, de caráter imperativo, não comporta exceção fundada em eventual divergência de quantificação, a qual deve ser discutida exclusivamente no juízo da recuperação judicial.

Do mesmo modo, o plano aprovado e homologado pelo juízo universal, nos termos do art. 59 da mesma lei, enseja a novação das obrigações anteriores ao pedido, criando novo vínculo obrigacional, com forma de pagamento e condições diversas das originais.

Como bem delineado nos embargos à execução, a execução do título objeto da lide implicaria afronta ao princípio da paridade entre credores, consagrado nos arts. 6º e 47 da LRE, e violaria a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre o cumprimento do plano e os valores a serem satisfeitos.

Ainda que o banco aponte erro no cálculo realizado pelo administrador judicial, tal discussão deve se dar no âmbito do processo recuperacional, por meio dos instrumentos ali próprios, não sendo cabível o desvio ao juízo da execução, como pretende o apelante.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente reafirmado a soberania da assembleia de credores e a vinculabilidade do plano aprovado, inclusive em relação às garantias e valores consolidados no quadro geral de credores, em obséquio ao princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da LRE.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal do Banco Safra, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do crédito e extinguiu a execução, uma vez que o crédito está sujeito à recuperação judicial e se encontra novado pela aprovação e homologação do plano.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESISTÊNCIA DO BANCO CREDOR – DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reconhecida a concursalidade do crédito em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e aprovado o plano de recuperação judicial, com a novação extingue-se a execução. São devidos honorários advocatícios pelo credor que manifestou pelo prosseguimento da execução, embora ciente de que seu crédito foi reconhecido como concursal e o plano de recuperação judicial homologado, de maneira a operar-se a novação.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00581816320158110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CRÉDITO CONCURSAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESISTÊNCIA DO BANCO CREDOR – DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Reconhecida a concursalidade do crédito em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e aprovado o plano de recuperação judicial, com a novação extingue-se a execução
. São devidos honorários advocatícios pelo credor que manifestou pelo prosseguimento da execução, embora ciente de que seu crédito foi reconhecido como concursal e o plano de recuperação judicial homologado, de maneira a operar-se a novação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00581816320158110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

No tocante à apelação interposta pelas embargantes, o inconformismo se limita aos honorários advocatícios fixados por equidade, requerendo a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

Com razão parcial.

De fato, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº. 1.076, "
os honorários sucumbenciais devem observar os parâmetros dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, mesmo nas causas de alta complexidade ou elevado valor, salvo quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou valor da causa, hipóteses em que será cabível a fixação por apreciação equitativa
".

No presente caso, o valor da causa é estimado em R$846.596,39, sendo perfeitamente mensurável o proveito econômico obtido pelas embargantes com a procedência dos embargos à execução e consequente extinção do feito executivo.

A fixação da verba honorária por equidade, portanto, não se justifica, devendo ser observado o percentual previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

Assim, entendo razoável arbitrar os honorários em 10% sobre o benefício econômico obtido com a procedência da ação, montante que atende às exigências dos incisos I a IV do mesmo dispositivo legal.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INÉRCIA DA EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO FIXADO DE FORMA EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL
– RECURSO PROVIDO. Considerando que a extinção da execução pela prescrição decorreu da inércia da exequente na indicação do devedor solidário no polo passivo da presente ação, necessário se faz o pagamento das verbas sucumbenciais, em obediência ao princípio da causalidade.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, na forma gradativa do § 2º do art. 85 do CPC, segundo o Tema 1.076 do STJ
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018717-51 .2023.8.11.0003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ– SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO –
VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas). 2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no § 1º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do (a) recuperando (a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. 4
. Consoante o Tema 1.076 do STJ, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Inatacável a verba honorária arbitrada com base na baliza percentual mínima (10%), tomando-se por base de cálculo sobre o valor atualizado da causa que, na hipótese, corresponde ao proveito econômico obtido pela parte adversa. 6. Recurso desprovido
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084097320228110040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DÍVIDA ARROLADA NO FEITO RECUPERACIONAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CPC - NECESSIDADE DE REFORMA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios de sucumbência são fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa .
No julgamento do tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.”
(TJ-MT - AC: 10101617720228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
BANCO SAFRA S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Banco Safra em favor das embargantes no percentual de 10% sobre o proveito econômico aferido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015 e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025